Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DESPACHO 1. Em vista da certidão de ID 67218248 e do princípio da unirrecorribilidade, faculto ao agravante manifestar-se quanto a eventual inadmissibilidade deste recurso. 2. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 3. No mesmo prazo, faculto regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403